Tribunal: TJPA
Processo: 0804244-11.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10110 - DIREITO AMBIENTAL
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0804244-11.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA RESIDUAL E CONCORRENTE. RESOLUÇÃO Nº 14/2017-TJPA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PELA DISTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA.
ARTIGOS 43 E 59 DO CPC/15. PRECEDENTES.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM.

1.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém contra o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela CLARO S/A com o objetivo de anular o ato administrativo que revogou a licença ambiental para instalação de Antena de Rádio.

2. A matéria da presente demanda não se encontra especificada no rol taxativo das Varas Fazendárias, versando, em verdade, sobre competência comum entre os 4 Juízos, devendo ser processada e julgada no Juízo suscitado, em observância a livre distribuição (artigos 3º, 4º, 5º e 6º da Resolução n.º 14/2017 e artigos 43 e 59 do CPC/15. Precedentes.

3. Na esteira do parecer ministerial, conheço do Conflito Negativo de Competência e declaro competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do Conflito negativo de competência, para DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

4ª Sessão por Vídeoconferência - Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 de setembro de 2020. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência (processo nº
0804244-11.2019.814.0000)
, suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém, em face do Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0021138-71.2009.814.0301) impetrado pela claro S/A contra ato atribuído ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, para anular o ato administrativo que suspendeu a licença ambiental concedida em favor do impetrante para instalação de Estação de Rádio Base - ERB.

A inicial foi originariamente distribuída ao Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, que declinou da competência
para a 3ª Vara de Fazenda de Belém
, sob o fundamento de que a matéria tratada nos autos não diz respeito à competência comum das Varas de Fazenda, porém sem indicar precisamente o inciso que enquadraria o feito nas competências privativas da 3ª Vara de Fazenda.

Encaminhados e acolhidos os autos a 3ª Vara de Fazenda de Belém, o juiz singular declarou sua incompetência, aduzindo que a matéria é comum entre as Varas de Fazenda, não sendo possível a redistribuição. Aduz ainda, que a causa não se enquadra em matéria “serviços públicos”, porque está diretamente relacionada com o poder de polícia e não com a prestação de serviços públicos, para os quais seria indispensável a caracterização dos respectivos usuários.

Ressalta que não se pode confundir atividades do Estado para ampliar o conceito de serviços públicos em prejuízo ao que estabelece a Tabela de Processual Unificada do CNJ e a Resolução 14/2017, considerando os conceitos utilizados pela doutrina e jurisprudência, que diferenciam atividades de caráter negativo/restritivo do Estado (fiscalizando e impondo sanções) de atividades de caráter prestacional (serviços públicos). Por fim, pede a procedência do conflito para que seja declarada a competência da 1ª Vara de Fazenda de Belém.

Distribuído o presente Conflito de Competência, foram solicitadas informações ao magistrado suscitado, que não respondeu ao ofício encaminhado.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica,
manifestou-se pela procedência do conflito para que seja declarada a competência da 1ª Vara de Fazenda de Belém.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar o Mandado de Segurança impetrado contra o ato administrativo que revogou a licença ambiental do impetrante para a instalação de antena de rádio.

Como cediço, a competência das Varas de Fazenda Pública é delimitada pelo artigo 111, I, do Código Judiciário do Estado do Pará (Lei n.º 5.008/1981), in verbis:

Art. 111. Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios;

c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do

Município;

d) os mandados de segurança;

e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja revogação importe em concessões de registro ou privilégio;

f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer;

g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos

Estados ou Municípios;

h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios.

Com efeito, as Varas de Fazenda Pública têm competência para demandas que estejam ligadas ao interesse da Fazenda Pública Estadual ou Municipal, bem como, das Autarquias e Sociedades de Economia Mista Estadual ou Municipal, o que ocorre na presente demanda, em razão do polo passivo da Ação principal (Secretário Municipal de Meio Ambiente e Município de Belém).

No caso dos autos, há pedido de Anulação do Ato Administrativo de revogação de licença ambiental.

O Juízo suscitado (1ª Vara de Fazenda de Belém) afirmou que a demanda não se enquadra nas suas competências privativas, bem como, não versaria sobre a competência comum dos 4 Juízos.

Sobre a situação em epígrafe, impende transcrever as disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º e 6º da Resolução n.º 14/2017, a qual redefine as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital e, dá outras providências, senão vejamos:

Art. 3º - À 1ª e 2ª Varas da Fazenda pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III -À Ordem Urbanística;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico:

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas

VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4° - À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas;

I-À Intervenção do Estado na Propriedade

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - À Previdência dos Militares do Estado;

VI - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a

competência da Justiça Militar.

Art. 5°- Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa e as não incluídas na competência privativa das demais Varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública. (grifo nosso).

Art. 6º- Os processos em tramitação nas Unidades Judiciárias cuja competência foi alterada serão redistribuídos, de acordo com o cronograma estabelecido por ato do Grupo Gestor das Varas da Fazenda Pública da Capital. (grifo nosso).

Em que pese o posicionamento do Juízo Suscitado, assiste razão ao Juízo Suscitante (3ª Vara de Fazenda de Belém), vez que a matéria da presente demanda não se encontra especificada no rol taxativo das Varas Fazendárias, pois discute a legalidade de ato administrativo, versando, em verdade, sobre competência comum entre os 4 Juízos, devendo ser processada e julgada na 1ª Vara de Fazenda de Belém, em observância a livre distribuição, nos termos dos artigos 43 e 59 do CPC/15.

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

Neste sentido, o ilustre Procurador de Justiça assim ponderou:

(...) Ora, no caso em apreço, Ação de Mandado de Segurança sustar os efeitos do ato que revogou a licença ambiental, que nos termos da Tabela Processual Unificada (TPU) do Conselho Nacional de Justiça –CNJ, criadas pela Resolução 46/2007, enquadra-se no rol de “Atos Administrativos”, como se trata de matéria fora das previstas nos Arts. 3º e 4º da Resolução n.º 14/2017 do TJPA, ou seja, não prevista dentre as competências privativas, trata-se de competência comum, e como tal o conflito deve ser dirimido com base no Art. 43 do CPC :

(...)

Portanto, considerando que a competência se inicia com o registro ou a distribuição da inicial, temos que o Juízo competente é o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, devendo o processo ser remetido para esse, a fim dirimir o f (grifo nosso).

Em situação análoga, envolvendo Anulação do Ato Administrativo e as mesmas Varas Fazendárias (1ª e 3ª Vara de Belém), este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. RESOLUÇÃO Nº 14/2017-TJPA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO.
PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. PENALIDADE. COMPETÊNCIA RESIDUAL E CONCORRENTE.
PREVENÇÃO DO JUÍZO PELA DISTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
.

(TJPA, processo n.º
0804541-18.2019.8.14.0000

– PJE, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Seção de Direito Público, julgado em 05.06.2020). (grifo nosso).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR. ATO ADMINISTRATIVO. SUPOSTA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE APREENSÃO E MULTA DO VEÍCULO PELA ARCON.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE TODAS AS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, JUÍZO ESTE PARA O QUAL O FEITO FORA DISTRIBUÍDO POR PRIMEIRO.

(TJPA, processo n.º 0804290-97.2019.8.14.0000 – PJE, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Seção de Direito Público, julgado em 04.09.2019). (grifo nosso).

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. RESOLUÇÃO Nº 14/2017- TJPA. AÇÃO CAUTELAR. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA RESIDUAL E CONCORRENTE. PREVENÇÃO DO JUÍZO PELA DISTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA
. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

(TJPA, processo n.º 0804225-05.2019.8.14.0000 – PJE, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Seção de Direito Público, julgado em 09.09.2019). (grifo nosso).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do Conflito Negativo de Competência e

declaro competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da 1ª Vara de

Fazenda de Belém, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2020